Tribunal: TJSP
Processo: 0007763-30.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS RÉS.

TENDO SIDO FIRMADO O CONTRATO NAS DEPENDÊNCIAS DE UM DOS FORNECEDORES, COM A VINCULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS COM O CONSUMIDOR FINAL, VERIFICA-SE CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAQUELES QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS RÉS.

TENDO SIDO FIRMADO O CONTRATO NAS DEPENDÊNCIAS DE UM DOS FORNECEDORES, COM A VINCULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REALIZADOS COM O CONSUMIDOR FINAL, VERIFICA-SE CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAQUELES QUE FIGURAM NA CADEIA DE FORNECEDORES.

TAXA RECOLHIDA PARA O FUNDO DE RESERVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO À AUTORA EM CASO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO.

CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO GRUPO, NOS TERMOS DO ART. 53, §2o, CDC. ENTENDIMENTO DESTA COLENDA CÂMARA.

RECURSO DA CAIXA CONSÓRCIOS S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A DESPROVIDO.